Tribunal: TJMT
Processo: 1008065-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008065-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), MAFINI ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 28.133.070/0001-37 (AGRAVANTE), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVADO), PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI - CPF: 047.711.519-54 (PROCURADOR), EDUARDO RIBAS LOBATO - CPF: 075.026.299-04 (ADVOGADO), MICHEL ALAN MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 008.944.749-28 (ADVOGADO), LUCAS PERCEGONA BORBA - CPF: 103.629.379-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO DE SACAS DE SOJA – NOTÍCIA DE DEFRAUDAÇÃO DE PENHOR AGRÍCOLA – ALEGAÇÃO DE QUE O ARRESTO RECAIU SOBRE BENS PERTENCENTES A TERCEIROS – LEGITIMIDADE DA EMPRESA DEPOSITÁRIA NA DEFESA DE SUA POSSE, DERIVADA DE CONTRATO COM OUTROS CLIENTES – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM 1a INSTÂNCIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de agravo de instrumento por empresa depositária, submetendo a irresignação contra a decisão que determinou o arresto e remoção de grãos depositados em seu armazém em nome do executado, sob a alegação de que a constrição recaiu sobre bens de terceiros, importa supressão de instância, pois a via própria para tal alegação é a dos embargos de terceiro, o qual permite o amplo leque cognitivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAFINI ARMAZENS GERAIS LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da Execução de Título extrajudicial com Pedido de Tutela de Urgência Cautelar de Arresto no 1000145-31.2020.8.11.0107, movida por C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, deferiu a tutela de urgência para determinar o arresto de 10.303.173 KG (dez milhões, trezentos e três mil e cento e setenta e três quilos) de soja comercial, safra 2019/2020, oferecidos em garantia na Cédula de Produto Rural Financeira no 7714 com vencimento em 24/02/2020, a ser entregues em armazéns indicados pela exequente, ora agravada, mediante prestação de caução idônea. (Id. 39203494).

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, ao argumento de que houve constrição judicial sobre bens de terceiros interessados, fora do objeto da ordem de arresto.

Afirma que “
a manutenção da decisão que em sede de tutela de urgência determinou o arresto e remoção indiscriminada de volume expressivo de soja do armazém ora Agravante em detrimento do Agravado, atingindo volume de grãos RECONHECIDAMENTE pertencentes a terceiros (sequer mencionados na inicial da execução promovida pelo recorrido), acarretará prejuízos não apenas aos clientes da unidade armazenadora estranhos à celeuma em questão, mas, sobretudo, ao ora Recorrente que, na condição de prestador de serviços, cobrou para padronizar a soja arrestada e recebe desses terceiros interessados prejudicados para mantê-la em depósito.”

Consigna que por ocasião do cumprimento da ordem de arresto, os representantes da agravante apresentaram notas fiscais, relatórios de classificação de empresas/produtores rurais que procederam a entrega de grãos em sua unidade armazenadora sendo, inclusive, certificado e ressalvado pelo meirinho os volumes de soja depositados em favor das empresas FIAGRIL e DIETRICH, bem como do produtor rural JOSÉ ANTÔNIO DUBIELA, os quais foram excluídos da medida constritiva.

Destaca, contudo, que mesmo havendo a ressalva quanto ao volume de soja de terceiros pelo oficial de justiça, diante da ausência de informações sobre a titularidade da soja padronizada, a ordem de arresto afetou terceiros estranhos à lide, porque a soja do executado era de qualidade não padronizada e avariada.

Salienta que o volume de soja pertencentes aos terceiros excluídos da medida de arresto pelo próprio oficial de justiça, por ocasião do cumprimento da medida liminar, deveria ser guardado em silo próprio, no armazém da ora agravante, ficando à disposição dos referidos depositantes.

No mérito, requer a total provimento para determinar a imediata salvaguarda dos grãos pertencentes aos terceiros FIAGRIL e DIETRICH, bem como ao produtor rural José Antônio Dubiela, mantendo-se os referidos volumes à disposição de seus depositantes junto ao armazém da ora recorrente.

Ao final, pede o provimento do recurso e a reforma decisão agravada.

Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal na forma do art. 1.007, §4o, do CPC.

A liminar recursal foi indeferida, no Id. 39347990.

As informações foram prestadas pelo Magistrado
a quo
no Id. 39871468.

A contraminuta foi apresentada no Id. 43375479, por meio das quais o agravado aventa, preliminarmente, a ilegitimidade da agravada para pleitear direitos de terceiro, pois não é possuidora tão pouco proprietária dos grãos arrestados, mas apenas depositária. Em seguida, aduz que a medida foi devidamente efetivada, e a quantidade de grãos pertencentes a terceiros foi preservada, e ante a ausência de pleito por parte da agravante de restituição de grãos arrestados e removidos, o presente recurso perdeu seu objeto. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS.

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto do sumário relatório, insurge-se o recorrente contra a decisão que deferiu a tutela de urgência de natureza cautelar para o arresto de bens, no equivalente a 10.303.173Kg (dez milhões, trezentos e três mil e cento e setenta e três quilos) de soja comercial, safra 2019/2020, oferecidos em garantia na Cédula de Produto Rural Financeira no 7714, movida por C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL em face de AQUILES MAFINI, NEVIO BEDIN, SÉRGIO BEDIN, PAULO BEDIN, MARIA SCHREINER BEDIN, ANA CRISTINA GIONGO BEDIM e MARIBEL FEIL BEDIN.

Pois bem.

Inobstante as razões expostas pela agravante, o recurso não pode ser conhecido.

Veja que a agravante não é parte nos autos de origem, ou seja, não é exequente nem executada.

Sustenta em suas razões recursais que ordem judicial de arresto e remoção de soja em seu armazém atingiu volume de grãos pertencentes a terceiros, acarretando prejuízos não apenas aos clientes da unidade armazenadora estranhos à celeuma em questão, mas, sobretudo, a ora recorrente que, na condição de prestadora de serviços, cobrou para padronizar a soja arrestada e recebe desses terceiros interessados prejudicados para mantê-la em depósito.

Consigna que, mesmo havendo a ressalva quanto ao volume de soja de terceiros pelo oficial de justiça, a ordem de arresto afetou pessoas sequer mencionadas na execução no que atine a qualidade dos produtos, uma vez que a soja do executado era de qualidade não padronizada e avariada.

A
priori
, vislumbro interesse jurídico, apto a autorizar a propositura do presente recurso.

Conforme disposto no art. 996 do CPC, pode a terceira interessada interpor recurso em face de decisão que possa vir a lhe causar prejuízo, vejamos:

“Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.”

“Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.”

Lado outro, acolher o pedido da agravante nessa seara, revela clara e total supressão de instância. Caberia à postulante insurgir-se contra a ordem de arresto por meio da via processual própria, ou seja, por simples petição ou embargos de terceiro perante o Juízo de origem, até mesmo a fim de esclarecer a questão sobre a sua real condição, ou seja, se detém legitimidade para defender a posse, com base nos contrato firmados com outros clientes - uma vez que é terceira estranha à lide.

Ali, a meu ver, as provas necessárias ao deslinde da controvérsia seriam produzidas e valoradas, o que é inadmissível nesta via estreita do presente recurso.

Desse modo, as questões deduzidas neste agravo quanto à legitimidade da parte recorrente, o seu interesse e eventuais prejuízos decorrentes do cumprimento do arresto a seus clientes, não foram submetidas ao primeiro grau da jurisdição e seu exame, neste momento, configura inequívoca afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LEGITIMIDADE RECURSAL - TERCEIRO INTERESSADO - AÇÃO DE DIVISÃO DE IMÓVEL - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMISSÃO NA POSSE - DETERMINAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - DESCUMPRPIMENTO DO ART. 1018, § 3o DO CPC - PRECLUSÃO.

Conforme disposto no art. 996 do CPC, o terceiro prejudicado possui legitimidade para interposição de recurso. A questão referente ao descumprimento ao disposto no art. 1018, § 3o, do CPC/2015 deve ser alegada em sede de contraminuta, sob pena de preclusão.
Se a ordem de imissão de posse resulta de mero efeito de sentença proferida em ação de divisão em fase de cumprimento de sentença, eventual prejuízo sofrido pela parte, terceira estranha à lide, deve ser reclamado pela via processual adequada, tal como a dos embargos de terceiros, sendo inadmissível persegui-lo em sede recursal
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0521.98.001132-9/006, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2018, publicação da súmula em 17.10.2018).

O mesmo entendimento se aplica a eventual excesso de penhora, decorrente da qualidade dos grãos arrestados.

Portanto, a interposição de agravo de instrumento por empresa depositária, submetendo a irresignação contra a decisão que determinou o arresto e remoção de grãos depositados em seu armazém em nome do executado, sob a alegação de que a constrição recaiu sobre bens de terceiros, importa supressão de instância, pois a via própria para tal alegação é a dos embargos de terceiro, o qual permite o amplo leque cognitivo.

Dispositivo.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020